Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS VENCIMENTOS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. SUFICIÊNCIA PARA GARANTIR DIGNIDADE DO DEVEDOR. CANCELAMENTO DO GRAVAME SOBRE O AUTOMÓVEL DO EXECUTADO. PERSISTÊNCIA DA UTILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles.

2. Todavia, em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o atual Código de Processo Civil deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior, sendo que o que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável".

3. É possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o valor remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e sua família.

4. O mero pedido de penhora de parte dos vencimentos de um dos executados não conduz ao entendimento de que o exequente não mais possui interesse na penhora de um veículo de sua propriedade.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.